Tribunal: TJMT
Processo: 1043146-36.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043146-36.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCELO HENRIQUE CINI - CPF: 544.226.981-68 (APELADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1043146-36.2021.8.11.0041

APELANTE (S):

KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO E MARCELO HENRIQUE CINI

APELADO (S):

MARCELO HENRIQUE CINI E KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PARCIAL PROCEDÊNCIA - REVISÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - APURAÇÃO DO MONTANTE POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS SOBRE A CONDENAÇÃO -
VALOR ÍNFIMO - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º, DO CPC -
RECURSO DO EMBARGADO DESPROVIDO -
RECURSO DO EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A teor do §8º do artigo 85 do CPC, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, os honorários podem ser arbitrados por análise equitativa do magistrado, observados os parâmetros estabelecidos no §2º do mesmo dispositivo legal.

2. Recurso do banco embargado desprovido. Recurso do Embargante parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

J

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cíveis interposto por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO
e
MARCELO HENRIQUE CINI
contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução
opostos por
MARCELO HENRIQUE CINI
,

que julgou parcialmente procedente os pedidos da ação para:

a) Determinar que o montante devido seja revisto a partir da aplicação da taxa de juros remuneratórios de 1,990% ao mês, mantendo-se inalterados os demais índices contratuais para todos os efeitos legais;

b) Indeferir o pedido de restituição da diferença apurada, pois o recálculo servirá apenas para readequar o valor a ser cobrado na execução de título extrajudicial n. 0002270-66.2015.8.11.0041, de maneira que os valores pagos a maior deverão ser objeto de compensação;

c) Determinar que a apuração do montante devido deverá ser por meio de liquidação de sentença;

d) Condenar o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em favor do Fundo da Defensoria Pública de Mato Grosso, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, tendo em vista que o embargante decaiu de parte mínima do pedido.

Em suas razões recursais
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO
alega que a sentença incorreu em erro ao fixar os honorários advocatícios sobre o valor da condenação, uma vez que não houve condenação propriamente dita no caso concreto.

Sustenta que os honorários deveriam incidir sobre o proveito econômico obtido pelo embargante, qual seja, a diferença entre o débito originário e o valor apurado após a revisão contratual,
considerando a ordem obrigatória prevista no art. 85, §2º, do CPC.

Argumenta ainda que o valor atribuído à causa seria equivocado, não correspondendo ao proveito econômico.

Ao final, provimento do apelo para alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais de 10% sobre o proveito econômico, que é a diferença entre a dívida originária e a quantia apurada após a revisão do contrato, conforme Tema n. 1.076 do STJ e art. 85, §2º, do CPC.

Por sua vez,
MARCELO HENRIQUE CINI
, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, alegando que
não obstante a sentença tenha relegado à fase de liquidação o cálculo dos honorários, mostra-se imperioso destacar que a matéria comporta mera operação aritmética, cujos parâmetros e resultado (embora não atualizado até o presente momento) já constavam da petição inicial dos embargos.

Menciona que a revisão do débito devido à taxa de juros real de 1,99% a.m., da taxa de juros aplicada de 2,05% a.m., mostra-se em diferença manifestamente ínfima e, por conseguinte, os honorários advocatícios arbitrados no patamar mínimo legal sobre base de cálculo irrisória, mostram-se insuficientes para remunerar adequadamente o trabalho técnico desenvolvido pela Defensoria Pública, bem como para assegurar justa contraprestação pelo serviço jurídico prestado.

Ao final, requer o pronunciamento expresso do art. 85, §8º, do CPC/2015 e o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença proferida, afastando a aplicação do §2º do art. 85 do CPC e determinando o arbitramento dos honorários advocatícios, por equidade, nos termos do §8º do mesmo dispositivo, em valor sugerido e não inferior a R$ 3.000,00 (três mil reais). Alternativamente, para arbitrar os honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões apresentada por
MARCELO HENRIQUE CINI
alegando, preliminarmente, inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade recursal, assim como ausência de interesse recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 279491876).

Contrarrazões apresentada pelo
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO
alegando, preliminarmente, a intempestividade do recurso de apelação. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 285606381).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
alega a intempestividade do recurso de apelação da parte contrária.

Todavia, sem razão.

Vejamos o
print
do expediente da decisão proferida:

Verifica-se que a sentença foi disponibilizada dia 26/02/2025 (quarta-feira) e publicada em 27/02/2025 (quinta-feira).

Decorridos os 10 dias corridos, o sistema registrou a ciência e início da contagem do prazo processual, em dobro (art. 186 do CPC), no primeiro dia útil seguinte, qual seja, o dia 10/03/2025.

Assim, considerando os dias úteis forenses, o prazo de 30 (trinta) dias findou-se em 25/04/2025, sendo que a apelação foi apresentada dia 10/04/2025, portanto, dentro do prazo legal.

Assim,
rejeito
a intempestividade do recurso alegada.-

VOTO – PRELIMINAR DE
INOVAÇÃO RECURSAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MARCELO HENRIQUE CINI
argumenta que as questões suscitadas nas razões do apelo não foram objeto de apreciação pelo juízo
a quo
por falta de abordagem pelo apelante em primeiro grau de jurisdição, tampouco constam da fundamentação sentencial, o que evidencia clara inovação recursal, configurando manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Sem razão.

O recurso do banco impugna especificamente a base de cálculo utilizada para fixação dos honorários sucumbenciais, questão diretamente relacionada ao dispositivo sentencial.

Assim,
rejeito
a preliminar.-

VOTO – PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A preliminar de não conhecimento do recurso do banco por ausência de interesse recursal, suscitada por
MARCELO HENRIQUE CINI
em contrarrazões, deve ser rejeitada.

Isso porque, embora a sentença tenha utilizado a expressão "condenação" como base de cálculo dos honorários, há um interesse jurídico legítimo do banco em obter pronunciamento judicial que esclareça precisamente a base sobre a qual incidirão os honorários advocatícios, especialmente considerando a determinação de liquidação judicial da sentença.

Assim,
rejeito
a preliminar.-

VOTO
–
MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MARCELO HENRIQUE CINI
opôs
Embargos à Execução
em face de
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO,
alegando abusividade ao ser cobrada taxa de juros remuneratórios diversa daquela constante do contrato celebrado entre as partes.

Alegou diferença havida entre a taxa de juros apontada no contrato celebrado entre as partes (1,990% a.m.) e aquela efetivamente aplicada (2,055% a.m.).

Ao final, pugnou pela retificação do valor nominal que consta da parcela contratada, aplicando-se, na prática, a taxa de juros realmente contratada no percentual de 1,99900% a.m., conforme previsto expressamente no contrato na cláusula “fixo”.

Em razão da revisão dos encargos remuneratórios, requereu a restituição e compensação dos valores pagos a maior, referente às primeiras 20 (vinte) prestações do contrato, devidamente atualizados, acrescidos de atualização monetária pelo índice INPC-IBGE, e de juros de 1% ao mês, ambos incidentes desde cada desembolso/pagamento.

Ao sentenciar, o magistrado singular, julgou parcialmente procedente a ação, nos termos do relato.

Inconformadas, recorrem as partes.

Pois bem.

A questão controvertida em ambos os recursos cinge-se à fixação dos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública, que atuou como curadora especial do embargante.

Os recursos serão analisados conjuntamente, por versarem sobre a mesma matéria - honorários advocatícios fixados na sentença.

Em suma, o banco pretende a alteração da base de cálculo para o proveito econômico, enquanto a Defensoria Pública pleiteia o arbitramento por equidade ou sobre o valor da causa, por meros cálculos aritméticos.

De início, é necessário esclarecer que, de fato, não houve "condenação" propriamente dita, uma vez que a sentença determinou a revisão do montante devido a partir da aplicação da taxa de juros remuneratórios no importe de 1,990% e a compensação de eventuais valores pagos a maior, cuja apuração do montante devido se dará por meio de liquidação de sentença.

Conforme demonstrado no parecer contábil que instruiu a inicial dos embargos (Id. 71487222), a readequação da taxa de juros de 2,055% para 1,990% ao mês resultaria em redução de aproximadamente R$ 27,44 por parcela. Considerando as 48 parcelas do contrato, o proveito econômico total obtido pelo embargante seria de R$ 1.317,12, sendo que os honorários de 10% sobre esse valor corresponderiam a meros R$ 131,71.

De acordo com o §2º do artigo 85 do CPC, deve o magistrado fixar os honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Isso porque, a teor do §8º do artigo 85 do CPC, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, os honorários podem ser arbitrados por análise equitativa do magistrado, observados os parâmetros estabelecidos no §2º do mesmo dispositivo legal.

Sobre o tema, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o CPC/15 introduziu uma ordem de critérios preferenciais para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, afirmando, ainda, serem excludentes entre si, na medida em que o enquadramento do caso analisado em uma das situações legais prévias inviabiliza o avanço para a outra categoria.

Confira-se a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2.
Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência
por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3.
Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria
.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5.
A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o §2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).
[g.n.]

No caso em análise, é evidente que o proveito econômico obtido com o acolhimento parcial dos embargos à execução é irrisório (R$ 1.317,12), o que torna aplicável a regra do § 8º do art. 85 do CPC para fixação dos honorários por apreciação equitativa.

No entanto, o valor pleiteado pela Defensoria Pública em R$ 3.000,00, afigura-se desproporcional em relação ao valor do contrato executado e ao proveito econômico obtido.

Assim, em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atenta a complexidade da causa, o trabalho realizado, o tempo exigido para seu serviço e o zelo profissional demonstrado, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa no montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO
e

dou parcial provimento
ao recurso de
MARCELO HENRIQUE CINI
para reformar a sentença apenas para majorar os honorários de sucumbências e fixar no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em observância aos §§2º e 8º do artigo 85 do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025